Tribunal: TCU
Processo: 020.901/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7043/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame do mérito dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 020.901/2020-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Heline Maria Pereira Morais (XXX.049.717-XX); Nadir Barbosa Boucas (XXX.949.177-XX); Nilza Gomes Menezes (XXX.722.017-XX); Regina Maximo Joao (XXX.516.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.